Tribunal: TJBA
Processo: 0504118-38.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504118-38.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTHE DIAS CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

1.Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, reexamino a questão posta nos autos, no tocante ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando atua contra o Ente ao qual é vinculada, posto que o STF, ao se debruçar sobre a matéria, pacificou o seu entendimento no julgamento do Tema 1002, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2. Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer Ente Público, inclusive aquele que integra.

3.A Corte Suprema ampliou a questão submetida a julgamento no
leading case
(RE 1.140.005/RJ) e uniformizou o tema em todo o território nacional, haja vista que analisou a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que abordam a matéria de forma divergente. O caráter ampliativo da Tese fixada pelo Tema 1002 afasta, portanto, a alegação de suposto
distinguishing
ou de afronta à cláusula de reserva de plenário.

4.Conclui-se que houve no caso
in concreto
violação ao art. 927, III do CPC, sendo imperioso amoldar-se o Acórdão à tese vinculante da Corte Superior, impondo a sua reforma, logo, exerço o juízo de retratação.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA, QUE FIXO NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), COM FULCRO NO ART. 85, §8º, DO CPC, CONSIDERADA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E O VALOR MÍNIMO ATRIBUÍDO À CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504118-38.2016.8.05.0146, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CORRIGIR, de ofício, o acórdão recorrido e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, reformando parcialmente a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 1002 do STF, de acordo com o voto da Relatora.